Tribunal: TJMT
Processo: 0000404-04.2011.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000404-04.2011.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDGAR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.662.901-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DENISE GONÇALVES (ASSISTENTE), EZÍDIO GONÇALVES NETO (ASSISTENTE), TIAGO ALVES DOS SANTOS MENEZES (ASSISTENTE), EDGAR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.662.901-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DESPACHO SANEADOR. RECURSO CABÍVEL.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da instituição bancária, mediante despacho saneador, a irresignação da parte deve ser manifestada através do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que pendente de apreciação pelo juízo singular, a pretensão da parte autora em relação ao ente federativo.

Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Erro grosseiro. Precedentes desta Corte.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se Recurso de Apelação Cível, interposto por EDGAR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, saneou o feito e designou a audiência de instrução.
Aduziu a parte apelante, em suas razões recursais (163303093), que há responsabilidade solidária do DETRAN e do ESTADO DE MATO GROSSO, devendo esse ser mantido no polo passivo.

Não foram ofertadas contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Pretende o apelante, em suas razões recursais, a reforma da decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, julgando extinto o feito em relação ao ente.

Vejamos o despacho saneador recorrido:

"VISTOS,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por EDGAR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e ESTADO DE MATO GROSSO.

Narra a inicial que o requerente teve sua motocicleta apreendida no dia 13/11/2009.

Resolvidas as irregularidades compareceu ao pátio do DETRAN no dia 25/01/2010 a fim de retirar a motocicleta, ocasião em que se deparou com um contingente enorme de peças furtadas.

Requer a condenação em danos morais e materiais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva.

Determinada a produção de provas, a parte autora requer a audiência de instrução e julgamento.

É o relatório.

Decido.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT

Afirma que a responsabilidade por eventuais danos sofridos pelo Autor seria do Estado de Mato Grosso, uma vez que a motocicleta foi apreendida por policiais militares.

Fundamenta sua alegação no art. 262 do CTB.

Ocorre que a referida alegação não merece prosperar.

Isso porque o veículo se manteve apreendido no pátio do DETRAN/MT, sendo que a função da polícia militar, nos termos do art. 144 da
Constituição Federal
, consiste no o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Isso significa que seu papel é fiscalizar e coibir atividades ilícitas de forma imediata, prevenindo crimes e fazendo com que os indivíduos respeitem a
legislação
, tudo isso buscando aumentar a sensação de segurança na sociedade.

Nesse sentido, a mera apreensão do veículo não lhe confere a responsabilidade de sua preservação, uma vez que se manteve estacionado no pátio do DETRAN/MT.

Não cabia a polícia militar a conservação do bem e sim ao DETRAN/MT.

Nesse sentido, a jurisprudência recente do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATEIRAIS E MORAIS – AVARIAS EM VEICULO NO PÁTIO DO DETRAN – DANO MATERIAL COMPROVADO – ESTADO CONDENADO EM SOLIDARIEDADE COM O DETRAN - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE TÃO SOMENTE DO DETRAN – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DO DETRAN/MT DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. “Compete ao depositário o dever de guarda e conservação da coisa depositada, com a guarda do bem móvel e quem aceita a incumbência assume o compromisso de restituir a coisa no estado em que foi recebida, sob pena de responder por perdas e danos.” (TJ-MT - APL: 00019832320128110037 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/08/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/08/2019) 2. Comprovado as avarias no veículo automotor no pátio do DETRAN/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem. 3. O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda que tem por finalidade o ressarcimento de dano material e moral, proveniente de avarias em veículo apreendido no pátio do Ciretran. 4. A atualização do débito e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 5. Recurso do Estado provido, recurso interposto pelo DETRAN/MT desprovido. Em remessa necessária, sentença retificada para excluir o Estado do polo passivo, bem como, para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverão observar o Tema 905 do STJ. (N.U 0008971-62.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Dessa forma, reconhecida a responsabilidade do DETRAN/MT por eventual dano sofrido pelo autor.

Com tais considerações, AFASTO a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O DETRAN/MT assevera que a ação deve ser extinta, uma vez que a petição inicial não está assinada pela Defensora Pública.

A preliminar não merece acolhimento e nem maiores delongas.

Nota-se de forma clara do lado direito da exordial que a petição foi assinada eletronicamente, contendo os seguintes dizeres:

“Documento: 65547 - Protocolado em: 21/02/2011 às 15:42:43 e assinado eletronicamente por: Kelly Christina Veras Otacio Monteiro:56973500153”

Dessa forma, trata-se de alegação totalmente infundada.

Com tais considerações, AFASTO a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O Estado requerido afirma que a responsabilidade é apenas do DETRAN e que esta possui personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, apenas o DETRAN deveria constar no polo passivo da ação.

Após análise dos argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, observa-se que estes merecem acolhimento.

Isso porque, o DETRAN/MT possui personalidade jurídica própria e independente, motivo pelo qual, poderia figurar sozinho no polo passivo da ação.

No mesmo sentido, constata-se que a motocicleta permaneceu tão somente no pátio do DETRAN/MT, não restando evidente qualquer ação ou omissão do Estado.

Aliado a isso, a jurisprudência do TJMT é sedimentada quanto a ausência de responsabilidade do Estado.

APELAÇÕES CÍVEIS E ADESIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTOCICLETA FURTADA NO PÁTIO DO DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACOLHIMENTO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO (ART. 37, §6º DA CF) - NEXO CAUSAL COMPROVADO - AUSÊNCIA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – DANO MORAL - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF e SÚMULAS 43 E 54 DO STJ - PROVIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE - DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DO SEGUNDO APELANTE E ADESIVO. Se a pretensão indenizatória relaciona falha perpetrada pelo DETRAN, órgão autárquico que possui personalidade jurídica e patrimônio próprios, não é o Estado parte legítima para figurar no polo passivo nem é cabível a aplicação pura e simples da teoria do risco integral. Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, é devida a indenização pelo prejuízo material e moral causado ao proprietário. A quantificação do valor da indenização por danos morais, endereçada aos critérios compensatório/pedagógico, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, acorde com as circunstâncias do caso concreto. Para a atualização monetária, deverá ser observado o Tema nº 810 e o teor das Súmulas 43 e 54 do STJ. (N.U 0000274-87.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020).

RECURSO INOMINADO – DANO MATERIAL E MORAL – LIBERAÇÃO DE MOTOCICLETA NO CIRETRAN – SENTENÇA EXTINÇÃO – INSURGENCIA DA PARTE AUTORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DETRAN É AUTARQUIA COM PERSONALIDADE JURIDICA - EXTINÇÃO DA AÇÃO É A MEDIDA QUE SE IMPÕE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se de recurso interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrida, extinguindo o feito sem a resolução do mérito. Analisando os autos, verifico que não há que se falar em legitimidade do Estado de Mato Grosso quanto aos atos praticados pelo DETRAN, notadamente quando, apesar de autarquia estadual, esta possui personalidade jurídica, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Além do mais, ainda que não reconhecesse a legitimidade passiva, tem-se que o próprio autor pleiteia a realização de pericia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura posta no recibo do CRLV da motocicleta, de modo que tal medida afasta a competência do Juizado Especial. Manutenção da sentença em todos os termos. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Patrícia Ceni Juíza de Direito – Relatora (N.U 0001442-61.2009.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).

Dessa forma, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva, o que faço para JULGAR EXTINTA a pretensão inicial em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Analisadas as preliminares, dou o feito por saneado.

Fixo como ponto controvertido a existência de danos morais e materiais passíveis de indenização.

Considerando a manifestação pela prova testemunhal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de maio de 2022 às 14h00min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário."

Analisando a decisão proferida, em verdade foi proferido despacho saneador pelo magistrado, a respeito da preliminar aventada, e determinou o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução.

E no ponto, destaco que o decisum explicitou expressamente a continuidade do feito com a instrução probatória.

O
Código de Processo Civil
explicita que as decisões interlocutórias serão proferidas com o intuito de resolver questões incidentais no curso do processo.

Já o artigo 1.015 do Código de Processo
Civil dispõe sobre a interposição do recurso de agravo de instrumento, nos casos em que proferida decisão interlocutória suscetível de causar lesão grave ou de difícil reparação.

No caso em apreço o provimento foi exarado em despacho saneador, razão pela qual a manifestação da irresignação da parte quanto ao conteúdo do
decisum
deve ser feita mediante recurso de Agravo de Instrumento, e não de recurso de Apelação Cível.

A respeito do tema, colaciono precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
DESPACHO SANEADOR. RECURSO CABÍVEL
.
Reconhecida a ilegitimidade passiva da instituição bancária, mediante despacho saneador, a irresignação da parte deve ser manifestada através do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que pendente de apreciação pelo juízo singular, a pretensão da parte autora em relação ao ente federativo.Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Erro grosseiro.
Precedentes desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AC: 70052724895 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 13/12/2016, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS.
EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DOIS RÉUS, COM A DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. DESPACHO SANEADOR. RECURSO CABÍVEL
.
A decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação e julga extinto o feito em relação aos dois réus, com a determinação de inclusão no polo passivo dos atuais proprietários do imóvel, tem natureza interlocutória e desafia recurso de agravo de instrumento, não se aplicando, pois, o princípio da fungibilidade, porque evidente o erro grosseiro na interposição de apelação
. Manutenção da decisão agravada que se impõe. Precedente desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (
Agravo de Instrumento Nº 70062145826
, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 24/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO A UM DOS REQUERIDOS. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. Incabível a interposição de apelação cível contra despacho saneador que extinguiu o feito em relação a um dos réus por ilegitimidade passiva, determinando o prosseguimento da demanda em relação ao outro requerido. Decisão que possui natureza interlocutória, ensejando a interposição de agravo de instrumento. Exegese dos arts.
162
, § 2º c/c art.
522
do
CPC
. Precedentes do STJ e desta corte. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal em face da ocorrência de erro grosseiro. Apelo não conhecido. Unânime. (
Apelação Cível Nº 70060644721
, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 30/07/2014)

A decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação, e julga extinto o feito em relação a um dos requeridos, com a determinação de continuidade do feito e instrução probatória
, tem natureza interlocutória e desafia recurso de agravo de instrumento, não se aplicando, pois, o princípio da fungibilidade, porque evidente o erro grosseiro na interposição de apelação

Posto isso, não conheço do recurso, por inadmissível.

Diante do não conhecimento do apelo, majoro a verba honorária para 12%, nos termos do artigo 85 §11 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023